Tribunal: TJDFT
Processo: 0727140-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NA VIZINHANÇA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE QUALQUER VALOR PARA PENALIZAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA. DESCABIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL. PARTE QUE NÃO USUFRUIU DO BEM. DESINTERESSE DE MORADIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Tendo restado claro que a rescisão do contrato não se deu por vontade da parte apelada – consumidora -, mas sim por inadimplemento do contrato por parte do recorrente – vendedor do imóvel -, que não prestou informação clara e adequada, não há que se falar em qualquer retenção de valores para penalização.

2. No caso, considerando que o imóvel objeto da rescisão não se tratava de uma construção habitável, mas sim, de um lote vazio e que, devido às circunstâncias, a recorrida não tinha intenção de edificar, descabido o ressarcimento de despesas com aluguel. Não se verifica que a autora/recorrida usufruiu do bem ao longo do período indicado pela recorrente.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.